Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AVIAMENTO PRETÉRITO À AÇÃO CONSIGNATÓRIA. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Como regra geral adotada pelo ordenamento jurídico e acompanhada pela doutrina e jurisprudência, o reconhecimento da litispendência reclama a existência de juízo de identidade entre as ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido, pois inviável que seja legitimada a repetição de ações idênticas (CPC, art. 337, §§2o e 3o).
2. A identificação das causas de pedir e objeto da ação de conhecimento primeiramente promovida pelos reconvintes com os alinhados no pedido reconvencional que formularam na ação ulteriormente manejada em seu desfavor pelos demandados na lide primeiramente aviada qualifica a ocorrência do fenômeno da repetição de ação em curso, ou seja, a litispendência, devendo ser colocado termo à lide incidental, ante o pedido renovado, como forma de ser prevenida a subsistência de ações que alcançam prestações idênticas, velando-se pelo princípio da segurança jurídica e obstando a subsistência de ações versando sobre o mesmo contrato firmado entre as partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.